Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O autor opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de deserção do recurso inominado interposto pelos réus. Aduz que os réus em sede de recurso não requereram a gratuidade de justiça. Alega o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Defende que a apreciação da gratuidade de justiça em sede recursal, no caso, configurou julgamento extra petita. Acrescenta que o documento de ID 23537691, apresentado pelo réu W.M.S., não se mostra suficiente para comprovar a alegada insuficiência. Requer que seja afastada a gratuidade de justiça deferida em sede recursal.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, inexistindo nulidade decorrente do deferimento da gratuidade de justiça pleiteada em sede de contestação.

4. Segundo o art. 54 da Lei 9.099/1995, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

5. Ademais, consoante o Parágrafo único do art. 54 do referido diploma legal, o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

6. Com efeito, aplica-se ao caso o entendimento de que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise da gratuidade de justiça efetuada pelo juízo a quo.

7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

8. Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.

9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.